Tribunal: STF
Processo: ARE 638760
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Processo civil. Recurso contrário à jurisprudência da Corte. Art. 544, § 4º, II, b, do CPC. Julgamento monocrático. Possibilidade.



    Julgamento contrário aos interesses da parte. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência.



    Agravo regimental a que se nega provimento.